Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016051-57.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, representado pela inventariante MARIA ELENA DA SILVA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Transferência de Veículo c/c Indenização c/c Pedido Cominatório de Reintegração de Posse 1027480-97.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido liminar para declarar nula a transferência de propriedade do veículo, assim como indeferiu o pedido de reintegração de posse do bem.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o veículo objeto da demanda, qual seja: Chevrolet S-10, 2.8, LT 4X4 DD4A, 2014/2014, cor branca, chassi9BG148FK0FC410935, placas QBT-8518, era de propriedade do Sr. José Custódio da Silva, que faleceu em 12/01/2018.
Assevera que, em 11/05/2018, o Banco do Brasil S.A., nos autos do processo de Busca e Apreensão n.o 5378-74.2017.8.11.0028, deu baixa no gravame referente ao financiamento que fora contratado em nome do de cujus e autorizou a transferência do veículo para o Recorrido Gilberto CCarlos de Oliveira.
Ressalta que o Agravado, portando uma procuração outorgada pelo de cujus, compareceu ao DETRAN-MT e requereu a transferência do veículo para seu nome. Na data de 08/05/2018, a autarquia estadual de trânsito autorizou a transferência do automóvel para o Recorrido.
Segue argumentando que a Inventariante só tomou conhecimento da transferência veicular em 18/05/2018, por meio de ofício expedido pelo DETRAN-MT.
Reafirma que são nulos os atos administrativos de transferência do veículo o nome do Recorrido, o qual agiu de má-fé, pois sabia que a procuração já não validade validade após o falecimento do outorgante.
Por fim, destaca que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida estão demonstrados.
Forte nesses argumentos, requesta a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, desde logo, serem declarados nulos os atos administrativos de transferência do veículo objeto da demanda para o Agravado e, na sequência, seja determinada a restituído o automóvel ao Espólio Agravante.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando-se a medida in limine.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão desafiada se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não entrevejo a confluência desses pressupostos para a concessão do efeito ativo.
Com efeito, em que pesem às alegações vertidas no Instrumental, não vislumbro nos autos o mínimo de elemento probatório capaz de inferir acerca das supostas irregularidades no ato administrativo de transferência do veículo objeto da demanda. O Agravante limitou-se a meras ilações.
Em verdade, os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram pouco claros, especialmente no tocante à má fé, de modo que considero prematura a reforma do decisum objurgado.
A propósito, há que se destacar que a transferência do veículo objeto dos autos ocorreu em 18/05/2018. Em contrapartida, nota-se que o Recorrente ajuizou demanda para refutar o ato administrativo que efetivou a transferência veicular somente em 21/08/2021, ou seja, depois de 03 (três) anos e 03 (três) meses da data do evento danoso.
Essa circunstância, em particular, fragiliza sobremaneira os argumentos assentados pelo Recorrente, notadamente quanto ao periculum in mora, considerando, sobretudo, o lapso temporal da ciência da transferência e a data do ajuizamento da ação. Portanto, não há falar em urgência ou risco de prejuízo grave e iminente.
À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado nesta quadra de cognição superficial, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal pleiteada.
Registra-se que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa.
Por tais considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo de lei.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora